Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual da parte ré, declarou a resolução do contrato com fundamento em cláusula resolutiva expressa e manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à impossibilidade de utilização da revelia como limitação ao direito de defesa, à alegada purgação da mora e compensação por benfeitorias, ao princípio da conservação do contrato, à fixação de honorários sucumbenciais e à ocorrência de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto às alegações relativas à revelia, à purgação da mora, à compensação por benfeitorias, à fixação de honorários sucumbenciais e ao alegado enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.O julgador deve enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, mas não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão do julgado.
5.O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a revelia do réu, regularmente citado e inerte, aplicando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.
6.A partir do reconhecimento do inadimplemento contratual, o acórdão concluiu pela possibilidade de resolução do contrato, com fundamento no art. 475 do Código Civil e na existência de cláusula resolutiva expressa.
7. As alegações de purgação da mora e compensação por benfeitorias foram suscitadas apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal e impedindo sua apreciação pelo Tribunal.
8. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre da sucumbência da parte ré e do princípio da causalidade, sendo aplicável mesmo nos casos de revelia.
9.Não há omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa, pois o acórdão considerou a restituição parcial dos valores pagos, conforme estabelecido na sentença.
10. A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
3. Alegações suscitadas apenas em sede recursal configuram inovação recursal e não podem ser analisadas pelo Tribunal.
4. A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência e do princípio da causalidade, sendo aplicável mesmo nos casos de revelia.